Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA. CAESB. FATURA DE ÁGUA. CAESB. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA.
1. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação. Precedentes.
2. A simples discordância do consumidor com a medição faturada, sem qualquer suporte probatório, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade das medições de consumo de água promovidas pela CAESB.
3. Recurso improvido.